Tribunal: TJDFT
Processo: 0700655-55.2025.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei no 10.826/2003, com pena fixada em 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 11 dias-multa. A defesa pleiteia a redução máxima pela atenuante da confissão espontânea, a modificação do regime inicial e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada em grau máximo, sem compensação integral com a reincidência; (ii) estabelecer se é cabível a fixação do regime inicial aberto em caso de réu reincidente condenado a pena inferior a 4 anos; (iii) determinar se é possível substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mesmo diante da reincidência e de maus antecedentes.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas por auto de apreensão, laudos periciais, confissão do acusado e demais provas colhidas sob contraditório.
4. A jurisprudência do STF (Tema 150) e do STJ admite a utilização de condenações pretéritas para valorar negativamente os antecedentes, ainda que não configurem reincidência em razão do período depurador do art. 64, I, do Código Penal.
5. A atenuante da confissão espontânea, reconhecida em juízo, pode ser integralmente compensada com a agravante da reincidência, nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 585), ressalvados apenas os casos de multirreincidência, o que não se verifica.
6. A reincidência justifica a imposição de regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do CP, conforme orientação do STJ (Súmula 269), ainda que a pena seja inferior a 4 anos.
7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra possível em razão da reincidência e dos maus antecedentes, nos termos dos arts. 44, III, e 77, II, do CP, não sendo a medida socialmente recomendável.
4. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A atenuante da confissão espontânea pode ser integralmente compensada com a agravante da reincidência, salvo em caso de multirreincidência, quando se admite compensação proporcional.
2. A reincidência autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 anos.
3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é cabível quando o réu ostenta reincidência e maus antecedentes, por não ser socialmente recomendável.